Tribunal: TJPA
Processo: 0828332-06.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 14109 - (Fato até 10/0/2023) Análogo à Injúria Preconceituosa em Razão de Origem
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0828332-06.2025.8.14.0000

PACIENTE: YCARO NAZARENO FERNANDES RAMOS

AUTORIDADE: AUTORIDADE COATORA - EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUÍZO DA VARA DE JUIZ DAS GARANTIAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

INTERESSADO: DESEMBARGADORA SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. CRIME PERMANENTE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. CONTEMPORANEIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente
YCARO NAZARENO FERNANDES RAMOS
preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
, contra decisão do Juízo da Vara do Juiz das Garantias da Região Metropolitana de Belém que homologou a prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva. A defesa alega nulidade do flagrante por ingresso domiciliar baseado exclusivamente em denúncia anônima, ausência de fundamentação idônea e contemporânea da preventiva, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas e extemporaneidade da custódia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o ingresso domiciliar foi ilícito por ter se baseado apenas em denúncia anônima; (ii) estabelecer se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva carece de fundamentação idônea; (iii) determinar se são cabíveis medidas cautelares diversas da prisão; e (iv) verificar se há ausência de contemporaneidade da medida constritiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ingresso domiciliar é lícito quando precedido de fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias concretas, nos termos do
art. 5º, XI, da CF/1988
e do
Tema 280 do STF
.

A diligência policial não se limita à denúncia anônima, pois os agentes visualizam o paciente tentando evadir-se pelos fundos da residência e arremessando objeto posteriormente identificado como entorpecente, circunstância que caracteriza situação de flagrância em crime permanente.

A apreensão de aproximadamente 142g de maconha, 600mg de cocaína, balanças de precisão e rolos de filme PVC evidencia o
fumus commissi

delicti
, corroborado pelo laudo de constatação provisório e pelos elementos colhidos no auto de prisão em flagrante.

A prisão preventiva fundamenta-se na garantia da ordem pública, com base na quantidade e natureza das substâncias apreendidas, na presença de instrumentos típicos da mercancia ilícita e na existência de investigação anterior por fato semelhante, indicativa de risco de reiteração delitiva.

A decisão impugnada apresenta fundamentação concreta, não se limitando à gravidade abstrata do delito, em consonância com os
arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal Brasileiro
e com a jurisprudência do
STF
e do
STJ.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e vínculos familiares, não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

As medidas cautelares diversas mostram-se inadequadas diante do risco concreto de reiteração delitiva e da gravidade concreta da conduta.

Não há ausência de contemporaneidade, pois a prisão foi decretada em 30/10/2025, mantida em audiência de custódia e reavaliada em 26/11/2025, sem lapso temporal desarrazoado.

Ainda que houvesse eventual vício no flagrante, a conversão em prisão preventiva constitui novo título jurídico autônomo, apto a sustentar a custódia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

O ingresso domiciliar sem mandado é lícito quando a denúncia anônima é corroborada por diligências preliminares que evidenciem fundadas razões da ocorrência de crime permanente.

A quantidade e natureza da droga apreendida, aliadas à presença de instrumentos de mercancia e a indícios de reiteração delitiva, constituem fundamentos idôneos para a prisão preventiva com base na garantia da ordem pública.

Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
.

Não há ausência de contemporaneidade quando a prisão preventiva é decretada e reavaliada em tempo razoável, com fundamentação concreta.

A conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título jurídico apto a superar eventuais vícios anteriores.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPPB, arts. 312, 313 e 315; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 280 da Repercussão Geral; STF, HC 218863/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 22.02.2023; STF, HC 214290/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23.05.2022; STJ, AgRg no HC 733933/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 17.10.2023; STJ, AgRg no HC 727535/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 10.05.2022; TJ-PA, Apelação Criminal nº 00089361320208140401, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, 2ª Turma de Direito Penal, j. 04.11.2025; TJ-MG, Apelação Criminal nº 0091629-09.2024.8.13.0024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em conhecer do
writ
e denegar a ordem
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por JORGE RIBEIRO DIAS DOS SANTOS, em favor de
YCARO NAZARENO FERNANDES RAMOS
, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA VARA DO JUIZ DAS GARANTIAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM, em razão da decisão que homologou a prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva do paciente, pela suposta prática do crime previsto no
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
.

A prisão preventiva (ID.32909490, págs.1-3) foi decretada em 30/10/2025, após homologação do auto de prisão em flagrante lavrado em 29/10/2025, no município de Benevides/PA, tendo sido fundamentada na garantia da ordem pública, diante da quantidade e natureza das substâncias apreendidas, aproximadamente 142g de maconha e 600mg de cocaína, bem como na apreensão de balanças de precisão e rolos de filme PVC (ID.32909490, pág.6), além da existência de investigação anterior por fato semelhante, indicativa de possível reiteração delitiva.

A defesa sustenta (ID.32909481) a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da alegada ilegalidade do flagrante, por ingresso domiciliar supostamente baseado apenas em denúncia anônima, sem averiguação prévia, bem como da ausência de fundamentação idônea e contemporânea da decisão que decretou e manteve a prisão preventiva. Aduz, ainda, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, diante das condições pessoais favoráveis do paciente, e afirma a extemporaneidade da medida constritiva.

A liminar foi indeferida (ID.32909002) em regime de plantão. Requisitadas as informações (ID.33151298, págs.1-20), o Juízo apontado como coator esclareceu que a prisão em flagrante foi regularmente homologada, com posterior conversão em preventiva, destacando a presença do
fumus commissi delicti
evidenciado pelo laudo de constatação provisório e pelos elementos colhidos na diligência policial, bem como o
periculum libertatis
consubstanciado no risco de reiteração delitiva e na gravidade concreta da conduta. Informou, ainda, que houve audiência de custódia, na qual a prisão foi mantida, e posterior decisão, em 26/11/2025, indeferindo pedido de relaxamento e revogação da custódia, por inexistirem elementos novos aptos a alterar o quadro fático-jurídico.

O Ministério Público de segundo grau (ID.33872659) manifestou-se pelo conhecimento do
writ
e, no mérito, pela denegação da ordem, ao fundamento de inexistir constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva, reputando presentes os requisitos do
art. 312 do Código de Processo Penal Brasileiro
e afastando as teses de ausência de fundamentação e de extemporaneidade da medida.

É o breve relatório
.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do
habeas corpus
impetrado por JORGE RIBEIRO DIAS DOS SANTOS, em favor de
YCARO NAZARENO FERNANDES RAMOS
, porquanto presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, notadamente a legitimidade, a adequação da via eleita e o interesse processual.

II – DO MÉRITO

A controvérsia devolvida a esta instância limita-se à verificação da existência, ou não, de constrangimento ilegal decorrente:

da alegada nulidade do flagrante, por suposto ingresso domiciliar baseado exclusivamente em denúncia anônima;

da suposta ausência de fundamentação idônea e contemporânea do decreto de prisão preventiva;

da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II.1 – Da alegada ilegalidade do flagrante

A tese defensiva não merece acolhimento.

Consta das informações prestadas pela autoridade coatora que a diligência policial não se limitou à denúncia anônima. Ao chegarem ao local indicado, os agentes visualizaram o paciente tentando evadir-se pelos fundos da residência, portando objeto que foi arremessado em direção ao interior do imóvel, posteriormente identificado como substância entorpecente.

Tal circunstância caracteriza situação de flagrância, autorizando o ingresso no domicílio, especialmente considerando que o tráfico de drogas é crime de natureza permanente.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores admite a atuação policial quando a denúncia anônima é corroborada por diligências preliminares que revelem fundadas razões da ocorrência de crime, como verificado no caso concreto.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Pará já decidiu que a conjugação de denúncias, movimentação suspeita e tentativa de fuga configuram as fundadas razões exigidas para o ingresso em domicílio, conforme o
Tema 280 do STF
(
TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL 00089361320208140401
). Da mesma forma, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais entende que a denúncia anônima, aliada à tentativa de fuga e ao descarte de material ilícito, legitima a ação policial (
TJ-MG - Apelação Criminal 00916290920248130024
).

“DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR INVASÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES CONFIGURADAS. VALIDADE DAS PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, aplicando-lhe a pena de cinco (5) anos de reclusão e quinhentos (500) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto.

A defesa requer a declaração de nulidade das provas por suposta invasão de domicílio e a consequente absolvição por insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o ingresso policial no domicílio do apelante foi legítimo; (ii) saber se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 5º, XI, da CF/1988 consagra a inviolabilidade do domicílio, ressalvando o ingresso em casos de flagrante delito, desastre, socorro ou por determinação judicial. Conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema de Repercussão Geral nº 280
, a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita apenas quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias concretas, que indiquem a ocorrência de flagrante delito.

4. No caso, as circunstâncias — denúncias reiteradas sobre tráfico, intensa movimentação na frente da residência, tentativa de fuga da ré e arremesso de embrulho contendo entorpecentes — configuram fundadas razões para o ingresso no imóvel, legitimando a atuação policial.

5. A validade das provas obtidas afasta a alegada nulidade e, diante da apreensão de drogas, dinheiro e celulares, bem como dos depoimentos coerentes dos policiais, o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação. Assim, deve ser mantida a r. sentença. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema de Repercussão Geral nº 280; STF, ARE 1475550 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 20.05.2024; STJ, AgRg no REsp nº 2.058.493/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 01.07.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de ­­­­novembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00089361320208140401 31561557, Relator: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 04/11/2025, 2ª Turma de Direito Penal
) (G.N.).”

Além disso, ainda que se cogitasse eventual irregularidade na fase inicial, é firme o entendimento de que a conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título jurídico autônomo, apto a sustentar a custódia, superando eventuais vícios anteriores.

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. NULIDADE DA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE LAUDO TRAUMATOLÓGICO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DIREITO DE PRESENÇA DO AUTOR DO FATO. AGENTE HOSPITALIZADO. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. POSTERIOR APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DO ESTADO CLÍNICO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRISÃO PREVENTIVA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS À ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A alegada ausência de exame traumatológico não foi apreciada pela Corte de origem. Dessa forma, não pode ser conhecida originariamente por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância. Precedentes. 2. O Agravante não compareceu à audiência de custódia porque estava hospitalizado. Assim, o Juízo primevo observou o disposto no art. 1.º, § 4.º, da Resolução n. 213/2015 do Conselho Nacional de Justiça, segundo o qual "[e]stando a pessoa presa acometida de grave enfermidade, ou havendo circunstância comprovadamente excepcional que a impossibilite de ser apresentada ao juiz no prazo do caput, deverá ser assegurada a realização da audiência no local em que ela se encontre e, nos casos em que o deslocamento se mostre inviável, deverá ser providenciada a condução para a audiência de custódia imediatamente após restabelecida sua condição de saúde ou de apresentação", fundamentação suficiente para o indeferimento do pleito defensivo. 3. Consignou-se na ata de audiência que, após a recuperação do Agravante, este seria conduzido à Autoridade Judicial, com a avaliação de seu quadro clínico. Em 22/04/2022, o Juízo de origem analisou requerimento do réu acerca da possibilidade de prisão domiciliar, de forma que não se verifica prejuízo, no caso, em decorrência da ausência do preso no ato de homologação da prisão em flagrante. Nesse sentido, vale mencionar que a
"ausência de realização de audiência de custódia, por si só, não enseja a nulidade da prisão preventiva. A posterior conversão do flagrante em prisão preventiva torna superada a referida alegação nulidade
" (HC n. 585.811/GO, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 22/9/2020, DJe de 29/9/2020). 4. Não é possível analisar a fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva, pois os autos foram mal instruídos. A Defesa não acostou aos autos a cópia da gravação da mídia referente aos fundamentos da decretação da prisão preventiva (Resolução n. 10, de 6/10/2015, do Superior Tribunal de Justiça) ou mesmo a degravação da referida mídia, o que impede a exata compreensão da controvérsia. Como se sabe, "a adequada instrução do habeas corpus, ação de rito sumário e de limitado espectro de cognoscibilidade, é ônus do impetrante, sendo imprescindível que o mandamus venha aparelhado com provas documentais pré-constituídas, as quais devem viabilizar o exame das alegações veiculadas no writ" (STF, HC 16.6543-AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 07/05/2019). 5. Agravo Regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 733933 PE 2022/0098796-7, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 17/10/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2023
) (G.N.).”

Inexistente, portanto, nulidade apta a ensejar o relaxamento da prisão.

II.2 – Da prisão preventiva

Nos termos do
art. 312 do Código de Processo Penal Brasileiro
, a prisão preventiva exige a presença do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis
.

1 – Do
fumus commissi delicti

A materialidade delitiva encontra-se evidenciada pelo laudo de constatação provisório, que atestou a apreensão de aproximadamente 142g de maconha e 600mg de cocaína, além de duas balanças de precisão e rolos de filme PVC (ID.32909490, pág.6).

Os elementos colhidos na diligência policial e formalizados no auto de prisão em flagrante indicam, em juízo de cognição sumária, indícios suficientes de autoria.

2 – Do
periculum libertatis

A decisão que converteu o flagrante em preventiva fundamentou-se na garantia da ordem pública, destacando:

a quantidade e natureza das substâncias apreendidas;

a presença de instrumentos usualmente vinculados à mercancia ilícita;

a existência de investigação anterior por fato semelhante, indicativa de possível reiteração delitiva.

Tais fundamentos não se limitam à gravidade abstrata do delito, mas estão ancorados em circunstâncias concretas do caso.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a quantidade e natureza da droga, aliadas a indícios de habitualidade delitiva, constituem fundamento idôneo para a segregação cautelar.

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
1. A quantidade de droga, a natureza dos entorpecentes e o contexto em que verificada a prática do crime sinalizam a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública. Precedentes
.
2. A existência de registro de procedimentos investigatórios ou ações penais em desfavor do réu são motivos idôneos para a decretação da prisão preventiva, pois indicam a periculosidade do agente e o risco de reiteração delituosa
. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(STF - HC: 218863 SP, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 22/02/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-035 DIVULG 27-02-2023 PUBLIC 28-02-2023
) (G.N.).”

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. INQUÉRITOS POLICIAIS OU AÇÕES PENAIS EM CURSO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE. TEMPO HÁBIL. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.
2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
. 3. Areincidência específica evidencia maior envolvimento do agente com a prática delituosa e constitui fundamento idôneo para amanutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva.
4. Inquéritos policiais ou ações penais em curso justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública
. 5. Inexiste falta de contemporaneidade nas situações em que os atos praticados no processo respeitaram a sequência necessária à decretação, em tempo hábil, de prisão preventiva devidamente fundamentada. 6. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 727535 GO 2022/0062313-9, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 10/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022
) (G.N.).”

II.3 – Das condições pessoais e das medidas cautelares diversas

A defesa invoca primariedade, residência fixa e vínculos familiares.

Entretanto, é entendimento pacífico que condições pessoais favoráveis, por si sós, não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva que, fundamentado em circunstâncias objetivas do caso concreto, encontra suporte na garantia à ordem pública, mormente na necessidade de desarticular a associação voltada para o tráfico de drogas. 2. Não é possível reexaminar, na estreita via do habeas corpus, as fontes de convencimento do Juízo a quo acerca da ocorrência e intensidade do suposto envolvimento da paciente no contexto da apontada associação.
3.
Na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “
Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar,
o que ocorre na hipótese” (HC 161960 AgR, Relator (a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 05.04.2019). 4. Agravo regimental desprovido.
(STF - HC: 214290 SP 0117754-05.2022.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 23/05/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 06/06/2022
) (G.N.).”

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. No caso, a decretação da prisão preventiva do Agravante não se mostra desarrazoada ou ilegal, pois o Juízo singular ressaltou a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade, variedade e natureza de parte das drogas apreendidas, bem como em razão de o agente ostentar outra persecução penal em seu desfavor também por tráfico de drogas, tudo a justificar a segregação cautelar como garantia da ordem pública, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior.
2. Condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, residência fixa e bons antecedentes, não representam óbices, por si sós, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautelar máxima
. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 816469 SP 2023/0125363-9, Relator: LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 12/06/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2023
) (G.N.).”

No caso concreto, a decisão impugnada consignou expressamente a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, considerando o risco de reiteração delitiva e a gravidade concreta da conduta.

Não se vislumbra, portanto, ilegalidade na conclusão adotada pelo Juízo de origem.

II.4 – Da alegada extemporaneidade

A prisão preventiva foi decretada em 30/10/2025, mantida em audiência de custódia e reavaliada em decisão posterior de 26/11/2025, que indeferiu pedido de revogação.

Não se verifica lapso temporal desarrazoado ou ausência de contemporaneidade apta a configurar constrangimento ilegal. A medida constritiva permanece amparada em elementos atuais e concretos.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que não há falta de contemporaneidade quando os atos processuais respeitam a sequência necessária para uma decisão bem fundamentada.

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. INQUÉRITOS POLICIAIS OU AÇÕES PENAIS EM CURSO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE. TEMPO HÁBIL. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal. 2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente. 3. A reincidência específica evidencia maior envolvimento do agente com a prática delituosa e constitui fundamento idôneo para a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva. 4. Inquéritos policiais ou ações penais em curso justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.
5. Inexiste falta de contemporaneidade nas situações em que os atos praticados no processo respeitaram a sequência necessária à decretação, em tempo hábil, de prisão preventiva devidamente fundamentada
. 6. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 727535 GO 2022/0062313-9, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 10/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022
) (G.N.).”

Diante do exposto, voto no sentido de
CONHECER
do
habeas corpus
e, no mérito,
DENEGAR A ORDEM
, mantendo-se a decisão que homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 13/03/2026